Tribunal: CARF
Processo: 15956.000546/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1998 a 30/06/2007
FATO IMPEDITIVO. FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao recorrente a prova do fato impeditivo ou modificativo alegado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT/GILRAT. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DA LEI.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a complementação técnica da lei, inexistindo delegação pura, mas atribuição à autoridade administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
CONTRIBUIÇÃO. COOPERATIVAS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000546/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.064 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
COMERCIO DE FARMACOS E PERF DE RIB.PRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1998 a 30/06/2007
FATO IMPEDITIVO. FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao recorrente a prova do fato impeditivo ou modificativo alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT/GILRAT. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA
DA LEI.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II,
alíneas a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões,
reservou ao regulamento a complementação técnica da lei, inexistindo
delegação pura, mas atribuição à autoridade administrativa para aferir dados,
em concreto, para a boa aplicação da lei.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE.
SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula
STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
CONTRIBUIÇÃO. COOPERATIVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000546/2007-23
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do lançamento a contribuição da empresa de 15%
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas
(rubrica “1C Cooper de trab”); e b) determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 370/402) interposto em face de decisão (e-
fls. 352/361) que julgou procedente em parte a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.106.179-2 (e-fls. 02/236), no valor total de R$ 884.072,71 e competências 10/1998
a 06/2007, cientificada em 27/11/2007 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 245/247), extrai-se:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

(...) contribuições da empresa sobre: 1) a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados, correspondentes à cota patronal - Fundo de Previdência e
Assistência Social - FPAS; financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do
Grau de Contribuições sobre remunerações de autônomos e administradores Incidência
de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT,
as destinadas a Outras Entidades conveniadas, denominadas “Terceiros": Salário
Educação (alíquota de 2,5%), INCRA (0,2%), SENAC (1,0%), SESC (1,5%) e
SEBRAE (0,6%), 2) as contribuições incidentes sobre remunerações pagas/creditadas a
segurados contribuintes individuais, referente a serviços prestados por pessoas físicas,
3) as contribuições sociais correspondentes a quinze por cento sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços emitidas por Cooperativa de Trabalho e, 4)
diferença de acréscimos legais decorrentes de recolhimento a menor de multa de mora
em Guia de Recolhimento.
(...)
2.1 DAL - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - Débito referente às diferenças
decorrentes de recolhimento a menor de multa de mora, conforme relatório DAL -
Diferença de Acréscimos Legais, que é parte integrante desta Notificação.
2.1.1 Período do débito: 06/2004 - Estabelecimento 54.843.081/0002-00.
2.2 FLH - FOLHA ANTERIOR A GFIP - levantamento concernente às remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados da empresa, discriminadas em folhas de
pagamento de período anterior à implantação da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP.
2.2.1 Período do débito: 10/1998 - Estabelecimento: 54.843.081/0005-44 (...)
2.3 - GF1 - DECLARAÇÃO EM GFIP - Lançamento referente às contribuições da
empresa incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e as remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais,
declaradas pela empresa em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social. (...)
2.3.3 Período do Débito: 01/1999 a 03/1999, 06/1999, 08/1999, 11/1999, 02/2000 a
08/2000, 10/2000 a 11/2000. (...)
2.4 GIF - Batimento G F I P x GPS - Lançamento referente às contribuições da empresa
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais, e as
incidentes sobre pagamentos de notas fiscais/faturas às cooperativas de trabalho,
declaradas pela empresa em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social.
2.4.1 Período do débito: 06/2003, 08/2003 a 10/2003, 01/2004~ 05/2004, 09/2004 a
13/2004, 01/2005 a 13/2005, 01/2006 a 13/2006 e 01/2007 a 06/2007.
Na impugnação (e-fls. 252/290), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Contribuições para o financiamento do Seguro de Acidentes do Trabalho SAT.
(d) Contribuição sobre remunerações de autônomos e administradores.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

(e) Terceiros. Salário-educação. INCRA. SEBRAE.
(f) Cooperativas.
(g) Juros.
(h) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 352/361):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/10/1998, 01/01/1999 a 31/03/1999, 01/06/1999 a
30/06/1999, 01/08/1999 a 31/08/1999, 01/11/1999 a 30/11/1999, 01/02/2000 a
31/08/2000, 01/10/2000 a 30/11/2000, 01/06/2003 a 30/06/2003, 01/08/2003 a
31/10/2003, 01/01/2004 a 31/01/2004, 01/05/2004 a 30/06/2004, 01/09/2004 a
30/06/2007
DECADÊNCIA
PARCIAL.
GFIP.
REMUNERAÇÃO
DE
EMPREGADOS,
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E COOPERADOS. SAT. REMUNERAÇÃO
DECLARADA
EM
GFIP.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
I - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, inclusive os
referentes às contribuições destinadas às entidades e fundos paraestatais, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
II - São devidas as contribuições incidentes sobre a remuneração de empregados,
contribuintes individuais e de cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho,
não recolhidas à Seguridade Social na época devida.
III - A contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, está
prevista no art. 7o, inciso XXVIII, da Constituição Federal.
IV - As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese de não recolhimento.
V - Quando as contribuições previdenciárias não são recolhidas em época própria,
cabem os acréscimos legais, calculados através do lançamento fiscal, em cumprimento
das disposições legais informadas ao contribuinte na própria NFLD.
VI - A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
(...) Voto (...)
12. No caso em análise, a ciência do lançamento ocorreu em 27/11/2007, sendo
apuradas contribuições relativas às competências 10/1998, 01/1999 a 03/1999, 06/1999,
08/1999, 11/1999, 02/2000 a 08/2000, 10/2000 e 11/2000, 06/2003, 08/2003 a 10/2003,
01/2004, 05/2004 e 06/2004, 09/2004 a 06/2007. Para as contribuições lançadas até a
competência 11/2000, ocorreu a homologação tácita, e, por consequência extinguiu-se o
direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento.
13. Assim, em cumprimento à Súmula no 8 do STF, estão sendo mantidas no presente
lançamento apenas as contribuições apuradas no prazo de cinco previsto no artigo 150,
§ 4o do CTN, cinco anos a contar do fato gerador (...)
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 30/01/2009 (e-fls. 364/369 e 404) e
o recurso voluntário (e-fls. 370/402) interposto em 13/02/2009 (e-fls. 370), em síntese, alegando:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

(a) SAT/RAT/GILRAT. A contribuição do art. 22, II, é indevida por sua
instituição não ter observado o art. 154, I, da Constituição, aplicável por força
do art. 195, §4°, da Constituição. Além disso, a arrecadação não pertence ao
universo da seguridade social, mas a um plano previdenciário específico; e a
alíquota varia conforme o grau de risco sem amparo em lei específica e em
violação ao princípio da igualdade, levando em consideração não o risco de
acidente, mas a atividade econômica, a tributar dois fatos idênticos e violar o
art. 5°, caput, e 150, II, da Constituição.
(b) Contribuição sobre remunerações de autônomos e administradores. A
apuração está equivocada por não considerar a remuneração dos sócios e
autônomos, mas as importâncias pagas a título de distribuição de lucros.
Admitir a incidência sobre lucros significa criar tributo sobre o lucro líquido
sem os trâmites determinados pela Constituição. Ainda que se tratasse de pró
labore, a contribuição instituída pela Lei Complementar n° 84, de 1996, é
inconstitucional por não ser cumulativa (Constituição, arts. 195, §4°, e 154,
I). Além disso, como os arts. 8° e 170 da Constituição protegem a livre
associação e a livre iniciativa, a contribuição sobre trabalhadores autônomos
os obriga a se associarem em sociedade, sob pena de exclusão do mercado de
trabalho em razão de não se aplicar a contribuição em apreço sobre as pessoas
jurídicas.
(c) Terceiros. Salário-educação. A fixação da alíquota de 2,5% pelo art. 3°, I, do
Decreto n° 87.043, de 1982, por conta da delegação prevista no art. 1°, § 2°,
do Decreto-lei n° 1.422/75, violou o tanto o art. 19, I, da Constituição Federal
de 1967, como o art. 97, IV, do Código Tributário Nacional. Ainda que a
contribuição do salário-educação não tenha natureza tributária, o fato é que o
Texto Constitucional pretérito não autorizava a fixação de alíquota de
obrigação pecuniária compulsória por Decreto. Assim, a contribuição do
salário educação, no passado, era inconstitucional a delegação que permitiu a
fixação da alíquota do salário-educação pelo Poder Executivo sobreviveu,
quando muito, por apenas 180 dias após a promulgação da Constituição em
05 de outubro de 1988 (ADCT, art. 25, I). Não é possível a instituição ou
recepção de mais de uma contribuição sobre a folha salarial, ou seja, não pode
a folha salarial servir de base para as contribuições para terceiros, em face do
art. 240 da Constituição. Logo, a folha salarial não tem como servir de fonte
de custeio do ensino fundamental, por força dos arts. 154, I, 195, § 4°, e 240
da Constituição. INCRA. A contribuição para o INCRA também não foi
recepcionada, pois o art. 240 da Constituição recepcionou na nova ordem
constitucional apenas as contribuições para o “SESI/SENAI, SEC/SENAC e
SENAR”, inexistindo nexo causal entre a atuação do INCRA e a atividade
econômica da impugnante, tendo a exação feição de imposto (CTN, art. 16)
em ofensa ao art. 167, IV, da Constituição. SEBRAE. Da mesma forma, a
contribuição para o SEBRAE viola o art. 240 da Constituição e inexiste nexo
causal entre a atuação do SEBRAE e a atividade econômica da impugnante.
(e) Cooperativas. O art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, é inconstitucional, além
de inverter conceitos e desconsiderar a realidade da prestação de serviços por
cooperativa de trabalho.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

(f) Juros. São devidos juros de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1°, do CTN.
A taxa SELIC não está definida em lei formal, violando o art. 150, I, da
Constituição.
(g) Multa. A multa aplicada não está prevista em lei, tendo sido fixada pelo
próprio órgão interessado no crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/01/2009 (e-fls. 364/369 e 404), o
recurso interposto em 13/02/2009 (e-fls. 370) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
SAT/RAT/GILRAT. A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho retira seu fundamento do art. 7°, XXVIII, conjugado com os arts.
149 e 195, inciso I, da Constituição, na redação original e na redação da Emenda Constitucional
n° 20, de 1998, estando todos os elementos aptos a fazer nascer a obrigação tributária válida
presentes na Lei n° 8.212, de 1991, que fixa a hipótese de incidência, a base de cálculo, a
alíquota, o sujeito ativo e o sujeito passivo, satisfazendo ao princípio da reserva legal, previsto
no artigo 97 do CTN. Nesse contexto, não há que se falar em exercício de competência residual.
Definidos os elementos essenciais do tributo na própria lei, ficou a cargo do
regulamento dar fiel cumprimento à lei, ou seja, pormenorizar as condições e definição de
critérios determinantes para o enquadramento das atividades econômicas preponderantes e
correspondentes graus de risco acidentário, ponderando as estatísticas de acidentes do trabalho.
Logo, essa atribuição não poderia ficar atrelada ao legislador, por versar sobre questão fática e
circunstancial das atividades empresariais, o que exige constante revisão da tabela de
enquadramentos. Não se extrapola o comando legal, visto que nenhum dos elementos essenciais
da obrigação tributária é alterado e tem-se como fundamento de validade o preconizado no § 3o
do art. 22 da Lei no 8.212/91, o qual visa a incentivar os investimentos na prevenção de
acidentes.
Os Decretos no 356, de 1991, n° 612, de 1992, n° 2.173, 1997 e n°3.048, de 1999,
ao disciplinarem a atividade econômica preponderante e o enquadramento nos graus de risco
acidentário apenas delimitaram conceitos necessários à aplicação concreta do comando previsto
na Lei no 8.212, de 1991.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas
a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
complementação técnica da lei.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

Não há, por conseguinte, delegação pura, mas atribuição à autoridade
administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
Assim, não há afronta ao princípio da legalidade (Constituição, art. 5°, I) à
tipicidade cerrada da tributação (Constituição, art. 150, I; e CTN art. 97) ou à indelegabilidade da
competência legislativa (Constituição, arts. 2° e 48; ADCT, art. 25, I; e CTN, art. 7°).
Não se trata, também, de majoração ou inovação do texto legal, de imposição de
dever, obrigação, limitação ou restrição, porque tudo está previsto na lei regulamentada.
Portanto, os regulamentos permaneceram dentro dos limites impostos pelo artigo 22, inciso II, da
Lei no 8.212, de 1991.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da presente
contribuição, tendo sido prolatada pelo Tribunal Pleno a seguinte decisão unânime:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II;
art. 5o, II ; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos
ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade
de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que
o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V- Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446 / SC Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, julgado
em 20.03.2003, DJ DATA-04-04-2003 PP-00040 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)
Além disso, encontra pendente de julgamento1 o RE 6777252, paradigma do Tema
repetitivo n° 554 (fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros
estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social).

1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4216984&numeroPr
ocesso=677725&classeProcesso=RE&numeroTema=554
2 Discute-se, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea
a) e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de
sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009.
Dispositivos que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do
Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do desempenho da
empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

No que tange a legalidade do estabelecimento por decreto dos graus de risco, o
Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento segundo o qual o regulamento observa o
princípio da legalidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO-SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM
GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei
n.o 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas
empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91,
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da
empresa.
(REsp 345601/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13.08.2002, DJ 16.09.2002 p. 149)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/SAT. LEGALIDADE
NA DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE E GRAUS DE RISCO POR
DECRETOS REGULAMENTADORES. PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, com
os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o Riscos
Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT).
Precedentes.
2. Ainda, consoante orientação desta Corte Superior, falece ao Poder Judiciário
competência para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração com o
fito de verificar o efetivo grau de risco da atividade desenvolvida pela empresa
recorrente. Nesse sentido: REsp 1604032/SC (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1071562/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
A contribuição em tela não cria plano previdenciário específico, sendo que a
aplicação das alíquotas diferenciadas em questão tem a finalidade de repartir o ônus de custeio
da previdência social de maneira justa, a ensejar contribuição proporcional aos riscos da
atividade do contribuinte, informando-se pelo princípio da igualdade.
Destarte, conclui-se pela inocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. De qualquer forma, o
presente colegiado não tem competência para, sponte propria, afastar norma legal sob o
fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2).
Contribuição sobre remunerações de autônomos e administradores. Em face do
Acórdão de Impugnação (decadência até 11/2000), subsistiram os levantamentos “GIF -
Batimento GFIPxGPS” e “DAL - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS” (DADR, e-fls.
307/351), sendo que apenas no levantamento GFI houve apuração da rubrica “14 C.Ind/adm/aut”
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

e com base nos valores declarados em GFIP, conforme assevera o Relatório Fiscal (e-fls.
245/247), a implicar a adoção da classificação “Declarado em GFIP (com redução de multa)” no
DAD (e-fls. 06/59).
Valores pagos a título de lucros não devem transitar pela GFIP e o recorrente não
carreou aos autos qualquer prova a alicerçar sua alegação de ter havido indevida inclusão de
lucros na base de cálculo apurada para “sócios e autônomos”.
Sendo do contribuinte o ônus de comprovar o fato impeditivo ou modificativo
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei
n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II), não prosperam as meras alegações.
A argumentação de ser inconstitucional a contribuição exigida com lastro na Lei
Complementar n° 84, de 1996, não guarda pertinência com as competências objeto do
lançamento mantido pelo Acórdão de Impugnação, eis que a fiscalização para o período invocou
o art. 22, III, da Lei n° 8.212, de 1991, incluído pela Lei n° 9.876, de 1999, com amparo na nova
redação do art. 195 da Constituição dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998, a afastar
qualquer conjectura acerca da inconstitucionalidade da contribuição em tela.
Por fim, as contribuições da empresa e do contribuinte individual, seja trabalhador
autônomo ou sócio administrador de sociedade, não ofende aos arts. 8° e 170 da Constituição, eis
que não têm o condão de interferir no os direitos à livre associação e à livre iniciativa.
De qualquer forma, reitere-se ser o presente colegiado incompetente para declarar
inconstitucionalidade de norma legal.
Salário-educação. Toda a argumentação da empresa recorrente relativa ao salário-
educação cai por terra diante da tese definida no RE-RG 660933:
TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica
com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da cobrança da
contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei 1.422/75 e dos Decretos
76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e de 1988, e, se compatível, qual
a alíquota aplicável, anteriormente ao regime jurídico implementado pela EC 14/96,
regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO
DL
1.422/1975
E
DOS
DECRETOS
76.923/1975
E
87.043/1982.
CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO
AS
CARTAS
DE
1969
E
1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF, é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do
DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e
jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE
660933 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)
INCRA. A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei
no 1.146, de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi
determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o
STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212,
de 1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais
diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela
Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição
para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também cristalizada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

das desigualdades regionais e sociais. Logo, não se confunde com uma contribuição
previdenciária sobre a folha.
Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Por fim, ressalte-se ainda que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2), sendo que os Temas 108 (RE 578635)3 e 495 (RE-RG 630898)4
têm repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
SEBRAE. Igualmente não prospera invocação do art. 240 da Constituição, sendo
a contribuição para o SEBRAI uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Além
disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento da
desnecessidade de referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do
contribuinte, ou seja, é irrelevante não ser micro e pequena empresa, conforme decidido no
julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não
provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de
24/5/2013)
Destaque-se que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020 (Tema 325 -
Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional
no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com
fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"5.

3 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
4 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional
no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
5http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774549&numeroPr
ocesso=603624&classeProcesso=RE&numeroTema=325#
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

Por fim, anoto que a própria argumentação da empresa recorrente reconhece que
as contribuições para o SESI/SENAI e SESC/SENAC foram recepcionadas na ordem
constitucional de 1988, por força do art. 240 da Constituição.
Cooperativas. Não subsiste a Contribuição a cargo da empresa de 15% do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, em face da tese firmada no Tema de Repercussão Geral
n° 166:
TESE: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, c;
150, II; 154, I; 174, § 2o; e 195, § 4o, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou
não, do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que
instituiu contribuição, a cargo da empresa e destinada à Seguridade Social, de 15%
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
desenvolvidos por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 595838 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Logo, impõe-se o cancelamento do lançamento efetuado sob a rubrica “1C Cooper
de trab”.
Juros. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se, conforme o período, nos arts. 34 e
35-A da Lei n° 8.212, de 1991, aquele restabelecido com redação alterada pela MP n° 1.571, de
1997, reeditada até a conversão na Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449, de
2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009 (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n° 9.766, de
1998, art. 1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°), sendo que a admissibilidade da
incidência sobre débitos tributários está pacificada na esfera administrativa, conforme Súmula n°
04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Além disso, a adoção da taxa Selic no cálculo dos juros de mora encontra respaldo
na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, a pacificar o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Multa. A multa constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela
fiscalização no FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 233/234), competindo sua lavratura
pela autoridade lançadora (CTN, art. 142, caput; e Lei n° 10.593, de 2002, art. 6°, I, a).
Acrescente-se ainda que a multa de mora aplicada no levantamento GIF
considerou a classificação “Declarado em GFIP (com redução de multa)”, sendo, até o presente
momento, mais benéfica, quando comparada com a atual multa de ofício advinda da MP n° 449 ,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009. No levantamento DAL, aplicou-se em relação
aos acréscimos constituídos a multa de mora sem redução, estando a contribuição principal
recolhida pela própria guia em atraso a significar ser a multa de mora é isolada (não relacionada
com infração de GFIP) e, no presente momento, mais benéfica quando comparada com a multa
de ofício de forma isolada. Ressalte-se que a análise para a aplicação da legislação mais benéfica
deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa
contribuinte, nos moldes da Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000546/2007-23

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) excluir do lançamento a contribuição da empresa de 15% do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas
(rubrica “1C Cooper de trab”); e b) determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital